Tribunal: TJES
Processo: 0000909-41.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos dois acusados contra sentença do Tribunal do Júri, que os condenou, nos termos da denúncia, pelo crime de homicídio qualificado tentado por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a concessão da gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer a fração correta de redução pela tentativa na terceira fase da dosimetria; e (iii) analisar a possibilidade de os réus recorrerem em liberdade e de lhes ser concedida a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo legítima a elevação em fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia maior reprovação da conduta do agente.

5. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas justifica a negativação da conduta social, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O modus operandi do delito, que incluiu a execução de disparos múltiplos em local público e com vítimas surpreendidas em momento de lazer, demonstra gravidade concreta que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo correta a redução em patamar inferior a 2/3 quando a vítima é atingida por múltiplos disparos.

8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e não viola o princípio da presunção de inocência, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068).

9. A análise da condição financeira do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do primeiro acusado para 21 anos de reclusão e a do segundo acusado para 20 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base pode considerar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentada.

2. A redução da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo possível a fixação em patamar inferior a 2/3 quando a vítima sofre lesões significativas.

3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e compatível com o princípio da presunção de inocência.

4. A competência para a análise da gratuidade da justiça no caso de réu condenado é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, caput; 69; 121, §2º, I, III e IV; 33, §2º, "a". Lei 8.072/90, art. 2º, §1º. CF/1988, art. 5º, LVII, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024 (Tema 1068). STJ, HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/04/2023 (Info 770). STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024. STJ, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/09/2024 (Info 826).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE QUEIROZ XAVIER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos dois acusados contra sentença do Tribunal do Júri, que os condenou, nos termos da denúncia, pelo crime de homicídio qualificado tentado por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a concessão da gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer a fração correta de redução pela tentativa na terceira fase da dosimetria; e (iii) analisar a possibilidade de os réus recorrerem em liberdade e de lhes ser concedida a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo legítima a elevação em fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia maior reprovação da conduta do agente.

5. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas justifica a negativação da conduta social, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O modus operandi do delito, que incluiu a execução de disparos múltiplos em local público e com vítimas surpreendidas em momento de lazer, demonstra gravidade concreta que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo correta a redução em patamar inferior a 2/3 quando a vítima é atingida por múltiplos disparos.

8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e não viola o princípio da presunção de inocência, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068).

9. A análise da condição financeira do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do primeiro acusado para 21 anos de reclusão e a do segundo acusado para 20 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base pode considerar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentada.

2. A redução da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo possível a fixação em patamar inferior a 2/3 quando a vítima sofre lesões significativas.

3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e compatível com o princípio da presunção de inocência.

4. A competência para a análise da gratuidade da justiça no caso de réu condenado é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, caput; 69; 121, §2º, I, III e IV; 33, §2º, "a". Lei 8.072/90, art. 2º, §1º. CF/1988, art. 5º, LVII, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024 (Tema 1068). STJ, HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/04/2023 (Info 770). STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024. STJ, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/09/2024 (Info 826).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ QUEIROZ XAVIER
e
ELVIS SOARES PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado André como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II (três vezes), na forma do art. 69, todos do CP e o acusado Elvis como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II (três vezes), na forma do art. 29, caput e art. 69, todos do CP.

A Defesa, em suas razões (Id. 11096121), busca a reforma da dosimetria da pena dos acusados. Na primeira fase, pugna pela aplicação do parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais negativas.

Na terceira fase, relativamente ao crime de homicídio tentado, pugna pela redução da pena dos acusados na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos acusados, bem a possibilidade de os acusados responderem ao presente processo em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 11096123), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 1161911), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ QUEIROZ XAVIER
e
ELVIS SOARES PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado André como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II (três vezes), na forma do art. 69, todos do CP e o acusado Elvis como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II (três vezes), na forma do art. 29, caput e art. 69, todos do CP.

A Defesa, em suas razões (Id. 11096121), busca a reforma da dosimetria da pena dos acusados. Na primeira fase, pugna pela aplicação do parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais negativas.

Na terceira fase, relativamente ao crime de homicídio tentado, pugna pela redução da pena dos acusados na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos acusados, bem a possibilidade de os acusados responderem ao presente processo em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, narrando que, no dia 11/10/2021, por volta das 21h, dentro de uma distribuidora de bebidas, próximo à pracinha, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica/ES, os acusados, em comunhão de desígnios com YURI GEOVANY, vulgo “Nego Bala” (falecido), praticaram o crime de homicídio tentado, por três vezes, contra as vítimas LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA, BELTON MARQUES DE OLIVEIRA e ANDREYNA DA SILVA VIEIRA.

Conforme se depreende dos autos, no dia dos fatos, as vítimas estavam bebendo em uma distribuidora de bebidas quando os acusados e YURI GEOVANY adentraram no estabelecimento, sem nada dizer, e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima LEONARDO.

Conforme a denúncia, a vítima LEONARDO, apesar de ter sido atingida, conseguiu correr e se esconder dentro do banheiro da distribuidora, escorando a porta com o pé e evitando, assim, que os denunciados entrassem.

Nesse momento, os acusados ANDRÉ e YURI GEOVANY efetuaram novos disparos contra a porta do banheiro, na intenção de efetivamente garantir a execução da aludida vítima e, na sequência, se evadiram do local.

Consta, ainda, que durante os fatos, as vítimas BELTON e ANDREYNA, que estavam próximas, foram atingidas por disparos, sendo, portanto, iniciados outros dois homicídios que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Consoante a inicial acusatória, BELTON se jogou no chão e ANDREYNA correu para trás da pilha de engradados de cerveja, na intenção de se esconder. Deve-se pontuar que os acusados, ao efetuarem os diversos disparos, assumiram o risco de atingirem outras pessoas, circunstância que efetivamente aconteceu.

O denunciado ELVIS, por sua vez, permaneceu do lado de fora da distribuidora, dentro de um veículo Gol, de cor branca, placa com final "39", e concorreu para o crime na medida em que prestou auxílio moral a ANDRÉ e YURI, acompanhando-lhes na empreitada criminosa, vigiando o local e garantindo a prática do crime, bem como auxiliando na fuga após os fatos.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri condenou os acusados, nos termos da denúncia.

DA DOSIMETRIA DA PENA - ANDRÉ QUEIROZ XAVIER

1 - VÍTIMA BELTON MARQUES DE OLIVEIRA

Com relação à vítima BELTON MARQUES DE OLIVEIRA, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pela valoração negativa da
culpabilidade,
da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

Com efeito, as circunstâncias judiciais são parecidas, não merecendo maiores retoques. Assim,

tenho que o acusado

também

agiu com
CULPABILIDADE

com altíssimo

grau de reprovação, posto que o acusado foi até o local dos fatos já armado, adentrou no estabelecimento em que a vítima se encontrava e, sem dizer nada, efetuou diversos disparos de arma de fogo

e tentou contra a vida da vítima. A vítima foi atingida. Diante do exposto, a premeditação é cristalina e a conduta do acusado bastante grave,

restando

claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES

não são registrados.

Sua
CONDUTA SOCIAL

foi registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa

envolvida com

organização criminosa ligada ao tráfico

de entorpecentes e outros crimes graves, além de ser temido na região e inclusive por andar fortemente armado
.

A
PERSONALIDADE

do acusado não foi aferida adequadamente.

Os
MOTIVOS

não justificam sua conduta, haja vista que o acusado praticou o crime em razão do tráfico de drogas. No entanto, não sopesarão na dosimetria da

pena base, posto que já configurado como

circunstância qualificadora do crime, por motivo torpe. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima estava em um momento de lazer em uma distribuidora, quando foi surpreendida pelo acusado que adentrou no estabelecimento, sem dizer nada e, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a primeira vítima. A primeira vítima foi atingida, mas conseguiu correr e se esconder dentro do banheiro. Na intenção de prosseguir com a execução do crime, o acusado efetuou mais disparos contra a porta do banheiro.

Após, por achar que havia obtido êxito em sua empreitada criminosa contra a vida da primeira vítima, o acusado empreendeu fuga do local. O crime bárbaro foi praticado na presença de várias pessoas, que estavam na distribuidora a fim de se destrairem

e ter o seu momento de lazer, logo, o acusado entrou e, sem dizer nada, efetuou numerosos disparos de arma de fogo. O acusado acertou a vítima, com seus

disparos de arma de fogo que foram efetuados de forma a causar o máximo de dano possível. O crime somente não se consumou, pois a vítima se jogou no chão, ação rápida que

lhe garantiu

a sobrevida.

A vítima estava desarmada e foi tomada de surpresa

pelos

autores do crime durante um momento de lazer, ou seja, momento em que a vítima estava distraída,

com os amigos,

não lhe permitindo

qualquer chance de defesa. O crime praticado pelo acusado foi covarde e

brutal, tendo

agido com frieza e

audácia, sem qualquer respeito, empatia ou consideração pela dignidade da vítima e, ainda, gerou perigo comum. Crimes dessa natureza de execução, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são

repelidos por toda a sociedade. Assim, as circunstâncias

fáticas são realmente graves e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não são registrados.

O

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas, num momento de lazer.

Em primeiro plano, cumpre esclarecer que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a pena máxima para cada vetorial negativa.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante utilizou o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima, tendo em vista a valoração negativa de três circunstâncias judiciais e o aumento de 02 (dois) anos para cada uma delas, resultando em uma pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Nesse sentido, não há que se falar na inadequação da fração utilizada.

Quanto à idoneidade da negativação das referidas circunstâncias judiciais, verifico que, em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, não merece reforma a fundamentação empregada.

Isso porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal”
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Ademais, não há falar na ocorrência de
bis in idem,
já que
,
por ser o delito triplamente qualificado (incisos I, III e IV, do § 2° do art. 121, do Código Penal), duas das qualificadoras foram utilizadas na dosimetria da pena-base como circunstância judicial (culpabilidade e circunstâncias do crime) e a outra para qualificar o delito (motivo torpe).

No que diz respeito à conduta social dos acusados, entendo que se revela adequada a valoração negativa pelo envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O intenso envolvimento com o tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena no crime de homicídio qualificado.
STJ. 5ª Turma. HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/4/2023 (Info 770).

Por fim, no que se refere ao vetor das
c
ircunstâncias

do delito, nota-se que a fundamentação adotada pelo Sentenciante se mostra escorreita, considerando que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, uma vez que as vítimas foram surpreendidas em momento de lazer.

Dessa forma, mantenho a pena-base do acusado em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, a pena fora reduzida da fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão da tentativa, tornando definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão, que mantenho.

2 - VÍTIMA LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA

Com relação à vítima LEONARDO, na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, pela valoração negativa da
culpabilidade
, da
conduta social
e
das circunstâncias do crime.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à adequação da fração aplicada a cada vetorial negativa.

Conforme fundamentado anteriormente, entendo ser correta a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, no entanto, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma, reduzindo a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante reduziu a pena em fração próxima à metade, nos seguintes termos:

(...) Considerando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, Inciso II, do Código Penal, reduzo a pena pouco abaixo da metade, visto que a vítima foi atingida por dois dos numerosos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado. Insta salientar, ainda, que apesar de a vítima ter sido atingida com dois disparos, o acusado efetuou numerosos disparos de arma de fogo para tentar contra a vida da vítima, inclusive, efetuando mais disparos contra a porta do banheiro em que a vítima havia se escondido, visando consumar o crime, razão pela qual, entendo que o
iter criminis
foi percorrido com considerável intensidade. Nesse sentido,

reduzo a pena em 09

(NOVE) ANOS DE RECLUSÃO
(...)

Entendo ser acertada a fundamentação do magistrado sentenciante para utilizar fração menor que 2/3 (dois terços), já que o Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado (HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Desse modo, considerando que a vítima Leonardo fora atingida com diversos disparos de arma de fogo, entendo ser idônea a redução pela metade, de forma que torno definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão.

3 -
VÍTIMA ANDREYNA DA SILVA VIEIRA

No que diz respeito à vítima ANDREYNA, na primeira fase, a pena-base fora fixada e 18 (dezoito) anos de reclusão, pela valoração negativa das três circunstâncias judiciais acima referidas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias). Sem reparos a fazer, considerando a fundamentação supra.

Inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a pena fora reduzida, de forma idônea, em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa e considerando o reduzido
iter criminis
percorrido pelo acusado.

Dessa forma, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

4 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando a incidência do concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, o total das penas aplicadas ao acusado é de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Consoante as disposições do artigo 33, parágrafo 2º, letra “a”, do Código Penal, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA - ELVIS SOARES PEREIRA

1 - VÍTIMA BELTON MARQUES DE OLIVEIRA

Quanto à dosimetria da pena do acusado ELVIS SOARES PEREIRA, verifico que o magistrado sentenciante, quanto à vítima BELTON MARQUES DE OLVIEIR, fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, também pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Com efeito, as circunstâncias judiciais são parecidas, não merecendo maiores retoques. Assim, tenho que o acusado, como o coacusado também agiu com

CULPABILIDADE

com altíssimo grau de reprovação, posto que o acusado conduziu terceiras pessoas armadas até o local do fato, coloborando para que terceiras pessoas efetuassem disparos de arma de fogo contra a vítima. A vítima foi atingida. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, colaborar para que terceiras pessoas tentassem executar a vítima, demonstrando, assim, indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. Diante do exposto, a premeditação é cristalina e a conduta do acusado bastante grave, restando claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
não eram registrados na época dos fatos. Sua
CONDUTA SOCIAL
foi registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes e outros crimes graves. Além disso, o acusado é tido como pessoa perigosa e andava armado, inclusive com submetralhadora. A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente. Os
MOTIVOS
não justificam sua conduta, haja vista que o acusado praticou o crime em razão do tráfico de drogas. No entanto, não sopesarão na dosimetria da pena base, posto que já configurado como circunstância qualificadora do crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima estava em um momento de lazer em uma distribuidora, quando foi surpreendida pelo coacusado que adentrou no estabelecimento, sem dizer nada e, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. O acusado permaneceu do lado de fora, em seu automóvel, desempenhando um papel crucial ao fornecer apoio e vigilância. Ele assegurou que terceiros concretizassem a prática do crime e, além disso, facilitou a fuga dos envolvidos, garantindo a continuidade e o sucesso da ação criminosa. O crime bárbaro foi praticado na presença de várias pessoas, que estavam na distribuidora a fim de se distrair e ter o seu momento de lazer, logo, o coacusado entrou e, sem dizer nada, efetuou numerosos disparos de arma de fogo, atingindo, também, a vítima e, ainda, gerando perigo comum. O crime somente não se consumou, pois a vítima se jogou no chão, somando ao fato de que foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar. A vítima estava desarmada e foi tomada de surpresa pelos autores do crime durante um momento de lazer, ou seja, momento em que a vítima estava distraída com os amigos, não lhe permitindo qualquer chance de defesa. O crime praticado pelo acusado foi covarde e brutal, tendo agido com frieza e audácia, sem qualquer respeito, empatia ou consideração pela dignidade da vítima. Crimes dessa natureza de execução, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são repelidos por toda a sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas são realmente graves e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não são registrados. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas, num momento de lazer.

Nesse ponto, entendo que a sentença não merece retoques, já que o Juízo sentenciante realizou fundamentação semelhante à do acusado ANDRÉ, apenas utilizando fração menor que 1/6 (um sexto) da pena mínima em razão do papel menos ativo ocupado por ELVIS, que inicialmente permaneceu em seu veículo.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a pena fora reduzida em 11 (onze) anos, fração ligeiramente menor que 2/3 (dois terços), tendo em vista o
iter criminis
percorrido, já que a isto que a vítima foi atingida por um disparos na região escapular.

Nesse ponto, cumpre adequar a fração de redução da pena pela tentativa para 2/3 (dois terços), tendo em vista o pequeno
iter criminis
percorrido pelo agente.

Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2 - VÍTIMA LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA

Com relação à vítima LEONARDO, a pena-base do acusado ELVIS fora fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, pela fundamentação acima mencionada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, considerando que a vítima LEONARDO fora atingida com diversos disparos, consoante já esclarecido no presente voto, a pena fora reduzida em 08 (oito) anos, fração próxima à metade.

Nesse ponto, adéquo a fração de redução da pena para a metade, fixando a pena em mantenho a pena de 09 (nove) anos de reclusão, considerando o elevado iter criminis percorrido pelos agentes.

3 -
VÍTIMA ANDREYNA DA SILVA VIEIRA

Por fim, quanto à vítima ANDREYNA, na primeira fase, o Juízo sentenciante seguiu a fundamentação anteriormente utilizada, e fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, mantendo a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Na terceira fase, a pena fora reduzida em 2/3 (dois terços), já que a vítima fora atingida por um único disparo na perna.

Nesse sentido, mantenho a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

4 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando a inexistência de reforma na dosimetria da pena do acusado ELVIS, mantenho o somatório das penas em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, preservando, também o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em atenção ao o artigo 33, parágrafo 2º, letra “a”, do Código Penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que se refere ao pedido dos recorrentes para responderem em liberdade, melhor sorte não assiste à Defesa, considerando que, nas condenações impostas pelo Tribunal Popular de Júri, é constitucional a imediata execução da pena, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

É constitucional a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada.
A execução imediata da condenação imposta pelo Júri não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF/88). Além disso, garante a máxima efetividade da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88).
STF. Plenário. RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024 (Repercussão Geral – tema 1068) (Info 1150).

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado ANDRÉ QUEIROZ XAVIER para 21 (vinte e um) anos de reclusão a e a pena do acusado ELVIS SOARES PEREIRA para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.